Tribunal: TJDFT
Processo: 0715850-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715850-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA CRISTINA VIANA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 107 D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ÂNGELA CRISTINA VIANA contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (processo n. 0709101-84.2019.8.07.0001), que deferiu a pesquisa de ativos financeiros do valor remanescente do débito, via sistema SISBAJUD (ID 89447471 - origem). A certidão de ID 25784344, emitida pelo Núcleo de Análise de Processos Originários - NUPOR, trouxe a informação de que o presente recurso (0715850-52.2021.8.07.0000) trata-se de repetição do agravo de instrumento n. 0715822-84.2021.8.07.0000. Em detida análise aos feitos, vislumbra-se que, de fato, os recursos contêm iguais partes, pedidos e causa de pedir recursais em face da mesma decisão, sendo que o AGI n. 0715822-84.2021.8.07.0000 fora interposto primeiro. Nesse quadro, diante do princípio da singularidade ou unirrecorribilidade, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão, deve apenas o primeiro recurso interposto e distribuído (n. 0715822-84.2021.8.07.0000) ser processado e submetido a julgamento, restando, em consequência, inadmissível e prejudicado a tramitação e julgamento do presente feito (n. 0715850-52.2021.8.07.0000), impondo-se seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” No mesmo sentido, ensinam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha que “a interposição de mais de um recurso contra uma decisão implica inadmissibilidade do recurso interposto por último” (In Curso de Direito Processual Civil, 14a Ed., v. 3, Salvador: JusPodivm, 2017, p. 131-132). ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os presentes autos eletrônicos. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora